Tribunal: TJBA
Processo: 8062949-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062949-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIX SAUDE LTDA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA AGRAVADO: G. S. D. S. S. e outros Advogado(s):BRUNO PACHECO FREITAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO ESCOLAR/DOMICILIAR. CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, incluindo musicoterapia e assistente terapêutico escolar/domiciliar. A insurgência recursal concentra-se especificamente na obrigatoriedade de cobertura desses dois procedimentos, alegando extrapolação dos limites contratuais e legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obrigação de a operadora de plano de saúde custear musicoterapia prescrita como parte de tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA; (ii) há obrigação de a operadora custear assistente terapêutico escolar/domiciliar no contexto do tratamento do Transtorno do Espectro Autista. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não previstos expressamente no rol da ANS, determinando obrigatoriedade quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgãos técnicos de renome nacional ou internacional. 4. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº 849/2017 do Ministério da Saúde, possuindo reconhecimento institucional e científico no âmbito do SUS, além de ser profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com classificação própria na Classificação Brasileira de Ocupações. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.043.003/SP, firmou entendimento expresso no sentido de que a musicoterapia integra o tratamento multidisciplinar da pessoa com Transtorno do Espectro Autista quando prescrita pelo médico assistente e realizada por profissional habilitado, sendo, nessa hipótese, de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde. 6. O assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, quando atua como mediador pedagógico e facilitador de inclusão, não se confunde com procedimento médico ou terapia diretamente vinculada à cobertura securitária típica dos planos de saúde, possuindo caráter pedagógico-educacional que extrapola os limites do contrato. 7. A Lei nº 12.764/2012 e o Decreto nº 8.368/2014 estabelecem que o acompanhante especializado no contexto escolar, quando comprovada a necessidade, deve ser disponibilizado pela instituição de ensino, tratando-se de responsabilidade do sistema educacional e não da operadora de plano de saúde. 8. No laudo pericial, o acompanhamento por assistente terapêutico foi qualificado como "aconselhável", não havendo afirmação categórica de imprescindibilidade clínica, tampouco indicação de que sua atuação se dê como extensão direta e estruturada de protocolo terapêutico específico. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio do assistente terapêutico escolar/domiciliar, mantendo-se a tutela deferida quanto às demais terapias, inclusive a musicoterapia. Tese de julgamento: "1. A musicoterapia integra o tratamento multidisciplinar da pessoa com Transtorno do Espectro Autista quando prescrita pelo médico assistente e realizada por profissional habilitado, sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 2.043.003/SP e à luz da Lei nº 14.454/2022. 2. O assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, quando atua como mediador pedagógico e facilitador de inclusão educacional, possui caráter pedagógico-educacional que extrapola os limites do contrato de plano de saúde, não sendo de cobertura obrigatória pela operadora. 3. A Lei nº 12.764/2012 e o Decreto nº 8.368/2014 atribuem ao sistema de ensino a responsabilidade pelo acompanhante especializado no contexto escolar da pessoa com TEA.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; Portaria nº 849/2017 do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.043.003/SP (Informativo 769); STJ, AREsp nº 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020; TJ-SP, AC nº 10181328420208260100, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 14/05/2021; TJ-SP, AI nº 21380962920218260000, Rel. Rui Cascaldi, j. 29/07/2021; TJ-SP, AC nº 10011363020208260223, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 12/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062949-35.2025.8.05.0000, sendo Agravante Unix Saúde Ltda. e Agravados G. S. D. S. S., menor, representado por sua genitora Jéssica Venina da Silva Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado os embargos de declaração, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator